Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO CONFORME AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA DEFINITIVA ANTERIOR. RECONHECIMENTO ACERTADO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não há se falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
3. A decisão em desacordo com a perspectiva da parte sobre determinada questão jurídica não deve ser confundida com omissão ou outro vício – até mesmo porque a discordância quanto aos fundamentos do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos/dispositivos apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.